Tribunal: TJDFT
Processo: 0739532-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739532-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENACAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: OSMAR DOS SANTOS COSTA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Renacar Comercial de Veículos Ltda. - ME contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento ajuizada por Osmar dos Santos Costa, saneou o processo e indeferiu a produção de provas em audiência (proc. no 0718466-59.2019.8.07.0003, ID no 69827316, págs. 1-3). Em suas razões recursais, em suma, a agravante defende que seria necessária a produção das provas pleiteadas em audiência com o intuito de fundamentar a defesa apresentada, no sentido de demonstrar que o agravado teria realizado o contrato de compra e venda do automóvel com o segundo e terceiro réus. Apresenta considerações sobre os requisitos para que se proceda ao julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC), os quais não estariam preenchidos no processo principal, evidenciando a necessidade de oitiva das testemunhas arroladas. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para garantir-lhe a ampla dilação probatória, com o intuito de demonstrar os fatos que embasam a sua defesa. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Preparo (ID no 19492025 e no 19492028). Relatado, decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Sobre a matéria, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. 1. Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe verificar a necessidade, ou não, da realização de determinada prova, não havendo cerceamento de defesa se a prova indeferida foi considerada desnecessária diante das demais já produzidas. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1252342, 07272451220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] A decisão indeferiu a produção de prova em audiência por entender que é prescindível à análise da controvérsia, com a seguinte fundamentação (ID no 69827316): “[...] A controvérsia posta nos autos gira em torno da existência de vícios capazes de macular o negócio jurídico, bem como de fatos ensejadores da responsabilidade civil das requeridas por danos materiais e morais. [...] O litígio posto nos autos há de ser dirimido à luz das disposições que regem os vícios anulatórios dos negócios jurídicos, sendo certo que as disposições do Código Civil deverão ser aplicadas de forma concomitante às normas do Código de Defesa do Consumidor. [...] Nessa fase processual apenas RENACAR COMERCIAL pugnou pela produção de provas em audiência. Nada obstante, seu requerimento há de ser indeferido, pois a controvérsia posta nos autos dispensa dilação probatória e os documentos que instruem os autos permitem a formação do convencimento motivado.” Verifica-se que a insurgência da agravante ao defender que a decisão teria prejudicado o seu direito de defesa não encontra guarida no contexto fático-jurídico apresentado. A decisão ponderou que o ponto fixado como controvertido (existência de vícios capazes de macular o negócio jurídico) não necessita da oitiva de testemunhas para ser resolvido. Do mesmo modo, consignou que os documentos apresentados são suficientes para o exercício do livre convencimento motivado, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nesse juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando-se cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO